Tribunal: CARF
Processo: 11128.721741/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721741/2016-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.396 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
VMLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA ADUANEIRA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA "E", DO DECRETO-LEI 37/1966. MULTA
REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea
"e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a
informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do
artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE
DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminar sucitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721741/2016-83
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.396 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721741/2016-83

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 02/08/2012 após
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo Recorrente, tendo
sido apurada a infração de “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR” Dessa forma, impôs à Autuada
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo a data de referência 02/08/2012.
Destarte, trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário em razão da infringência ao artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo artigo 77, da Lei no 10.833/03, enquadrando ainda sua ação nos artigos
15, 17, 26, 32, 33, 37 a 45, 54, 55, 56, 57, 60 e 61 do Decreto 6.759/09, pela suposta não
prestação de informações sobre veículo ou carga transportada nos prazos estipulados pela
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no 800/07.
A autoridade fiscalizadora argumentou que, na qualidade de desconsolidadora, a
Recorrente teria prestado informações fora do prazo. Alegou ainda a autoridade fiscalizadora que
o Agente de Carga VMLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP, CNPJ
No07658436000111, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MHBL 151205142133691 a destempo em/a partir de 02/08/2012 15:32, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205144010414 e
que a carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada
no(s) container(es) SUDU5124852, pelo Navio M/V MSC MARTA, em sua viagem 1228A, com
atracação registrada em 04/08/2012 13:16.
Apontou a fiscalização que os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga foram: Escala 12000244574, Manifesto
Eletrônico 1512501653202, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205137500002,
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL 151205142133691 e Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL 151205144010414.
Afirmou a fiscalização que para o caso concreto em análise a perda de prazo se
deu pela inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta
e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
A Recorrente impugnou o referido auto de infração, sustentando em síntese sobre:
i) a impossibilidade de lavratura de infração pela revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB n°
800/2007, pela IN RFB 1.473/2014; ii) a inadequada descrição dos fatos e nulidade absoluta do
auto de infração; iii) a ilegitimidade da impugnante para figurar no polo passivo da autuação; iv)
questões do Siscomex e Siscomex Carga ante as multas decorrentes dos prazos estabelecidos
pela IN RFB n° 800/2007; v) a inexistência da penalidade ante a denúncia espontânea; vi) a
desproporcionalidade da multa; e, vii) a relevação da pena com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade aos quais a Administração Pública está vinculada.
A DRJ julgou o auto de infração procedente.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.396 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721741/2016-83

O Recurso Voluntário apresenta os argumentos da Impugnação e destaca que as
instruções normativas são instrumentos legais que vinculam o Fisco, porém não vinculam a
atuação do Contribuinte e que deveria ser verificado que os artigos 45 a 48 da IN RFB no
800/2007 foram expressamente revogados pela IN RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014.
Referidos artigos disciplinavam, em relação ao fisco, a proposição de penalidades pela prestação
de informação fora do prazo.
Aduz que a alteração perpetrada pela IN RFB no 1.473/2014 aplica-se a todos os
autos de infração lavrados em relação à essa matéria, e por consequência à presente autuação.
Alega que o auto de infração foco do presente recurso não descreveu de forma
clara os fatos que teriam levado ao cometimento de infração, porque, na sua interpretação, na
descrição dos fatos são apenas lançadas informações genéricas, o que teria dificultado a defesa
da Recorrente e causando-lhe prejuízo no exercício do contraditório e ampla defesa. Afirma que
deveria constar a informação se o transportador armador foi autuado, como causador da suposta
prestação de informações fora do prazo, em virtude da vedação de mais de uma multa por
veículo.
Argumenta que a Recorrente não deveria figurar no polo passivo da autuação
porque a função desempenhada pela Recorrente nas operações em apreço seria de
Desconsolidadora, no caso atuando como mandatária das empresas denominadas NVOCC,
emissoras dos conhecimentos de embarque, sendo apenas representante do transportador
contratual NVOCC, nos termos do artigo 653 do Código Civil3 e assim não seria o
transportador, e sim mandatária, não podendo ser responsável por infrações atribuídas ao
transportador.
Salientou que os dispositivos legais em debate atribuem a imposição de
penalidades ao transportador e não ao desconsolidador.
Sustentou que no presente caso deve ser aplicado o Instituto da Denúncia
Espontânea e que a multa aplicada teria sido desproporcional porque não se verificaria no caso
em apreço prejuízo ao controle administrativo, fiscal, ou mesmo dano ao erário, pois o controle
aduaneiro teria sido exercido em sua plenitude, sem prejuízo a Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Trata-se de Auto de para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.396 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721741/2016-83

As preliminares trazidas pela interessada não devem ser acolhidas vez que não
ocorreu desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que o auto de infração
fez a descrição correta dos fatos, e vez que há legislação legítima a ser aplicada no presente caso.
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea excluiria a aplicação de
penalidades de natureza administrativa, como a verificada no presente caso. Todavia, a matéria
foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste Colegiado, que possui entendimento
consolidado acerca do assunto no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
De fato, as empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, sem observarem a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), a qual
aponta o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
em 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. O prazo é objetivo e precisa
ser cumprido. É incontroverso nos autos que o prazo não fora cumprido.
No entanto, alega a Recorrente que não haveria dispositivo com força de lei para
punir dos fatos narrados no Auto de Infração.
Ocorre que a multa aplicada foi fundamentada na alínea "e", do inciso IV, do art.
107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/03.
Por outro lado, o artigo 77 da Lei no 10.033/ 2003, alterou o Decreto lei no 37, de
1966, sendo que o artigo 37, §§ 1o e 2o, passou a determinar que o operador portuário deve,
obrigatoriamente, prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas,
ressaltando que nenhuma operação de carga/descarga poderá ser efetivada sem o cumprimento
dessa exigência.
Por sua vez, o Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro dispõe que o
exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio
exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, em todo o território aduaneiro,
o que se aplica igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo os demais órgãos prestar à
administração aduaneira a colaboração que for solicitada (artigos 15, 16, § 1o , e 17).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.396 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721741/2016-83

O art. 17, em seu inciso II, dispõe que a precedência da Receita Federal implica
também na "competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos,
unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que interessar à Fazenda
Nacional". E, em seus artigos 19 a 24, o referido Regulamento dispõe que, no exercício de suas
atribuições, os Auditores Fiscais da Receita Federal examinarão livros e demais documentos,
julgados necessários à fiscalização que estiverem empreendendo, bem como estabelecimentos,
depósitos, veículos, mercadorias, etc., e que a autoridade aduaneira terá livre acesso a quaisquer
dependências do porto e às embarcações, atracadas ou não, e aos locais onde se encontrem
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas.
Ato contínuo, o art. 24, parágrafo único, esclarece que para o desempenho destas
atribuições, "a autoridade aduaneira poderá requisitar papéis, livros e outros documentos". Mais
especificamente, o art. 812 do Regulamento Aduaneiro/2009, dispõe que a unitização e
desunitização de carga em recintos alfandegados serão realizadas por agentes credenciados pela
Receita Federal e em seu parágrafo único dispõe que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
estabelecerá os termos, requisitos e condições para o credenciamento dos agentes.
Por sua vez, o artigo 36, § 1o, do Decreto-lei no 37, de 1966, alterado pelo artigo
77 da Lei no 10.833, de 2003, prevê que a administração aduaneira determinará os horários e as
condições de realização dos serviços aduaneiros nos portos.
Logo, não resta dúvida de que a presente atuação foi realizada por autoridade
competente, tendo sido aplicada a multa correspondente da legislação da matéria.
De qualquer forma, a infração do presente caso está fundamentada na alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
O prazo estipulado na legislação deve ser cumprido vez que importação de cargas
consolidadas, as quais são acobertadas por documentação própria, tem dados que devem ser
informados de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos
eletrônicos (CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, e devem ser apresentados no prazo estipulado a fim de possibilitar à Aduana definir
previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro.
De fato, examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos
com o registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL 151205144010414, a empresa ora Recorrente e nos termos das normas
de procedimentos em vigor, a Recorrente deve ser considerada responsável para efeitos legais e
fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Ademais, dispõe a legislação no mesmo sentido do artigo 22 acima, mencionando ao
agente de carga as responsabilidades apontados, como se pode constatar da leitura do art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) [...]
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.396 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721741/2016-83

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga; (...)

A Recorrente era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado. Não há qualquer dúvida que cabia a ela emitir os
conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma individualizada
para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs)
Esses registros devem representar as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Ademais, o Decreto-Lei no 37/1966
dispõe sobre as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas Instruções Normativas
expedidas pela RFB.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007 deve ser mantido na presente autuação. O lançamento
extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007,
por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação.
Portanto, o Auto de Infração deve ser mantido.
Voto por não acolher a preliminares apontadas e negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 137
DF CARF MF
Original